Tribunal: STF
Processo: RE 91243
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO. PRAZO. FERIAS FORENSES. LEI DE
ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA. REGIMENTO INTERNO DO STF, ART. 308, V. - AO
INTERPRETAR A DISPOSIÇÃO ESTADUAL NO SENTIDO DE QUE AS AÇÕES
RENOVATORIAS CORREM NAS FERIAS FORENSES O JULGADO NÃO ENFRENTOU A
ÁREA CONSTITUCIONAL DE MODO A ULTRAPASSAR O OBICE REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.